Tribunal: STF
Processo: ARE 1596309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Regime prisional. Individualização da pena. Reexame de fatos e provas. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa ao princípio da colegialidade. Inexistência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo destinado a impugnar acórdão de apelação criminal que manteve condenação por tráfico de drogas.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ofensa ao princípio da colegialidade na decisão monocrática; (ii) saber se a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Os argumentos apresentados no agravo regimental não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada.

    4. Não há ofensa ao princípio da colegialidade, pois o art. 13, V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o Presidente a decidir monocraticamente recursos manifestamente inadmissíveis ou destituídos de repercussão geral, sendo assegurada a possibilidade de interposição de agravo regimental.

    5. Para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem acerca da readequação do regime prisional seria imprescindível analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.